Tribunal: TJDFT
Processo: 0744719-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744719-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Geap Autogestão em Saúde Embargado: Francisca Barros da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Geap Autogestão em Saúde contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada (Id. 30617328). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator